Tribunal: STF
Processo: ARE 1576363
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Curitiba, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CREMAÇÃO. CEMITÉRIO PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelo interposto em face de sentença proferida em Ação Ordinária, que julgou procedente pedido de cemitério particular para obter licenciamento de operação de forno crematório construído com autorização do Município de Curitiba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o serviço de cremação é serviço funerário; (ii) se a prestação do serviço é exclusiva dos concessionários do serviço público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a Lei Municipal nº 10.595/02, a cremação não é serviço funerário, para fins de concessão. 4. O parágrafo único da Lei Municipal nº 10.595/02 remete para o poder regulamentar a especificação de outros serviços funerários, que poderão, também, ser prestados pelas concessionárias, mas não apenas por elas. 5. Ao prever outros “serviços funerários” (porque ligados ao evento morte), além daqueles constantes na Lei, o Decreto Municipal nº 699/09 estabeleceu aqueles “facultativos, de livre aquisição pelos usuários”, incluindo, ao lado do aluguel de capela, flores e coroa, transporte de cadáveres humanos exumados, dentre outros, também a cremação e cinerários. 6. Portanto, nos termos da própria legislação municipal, o serviço de cremação não é exclusivo das concessionárias e, portanto, o Município de Curitiba não pode se negar a conceder Alvará de Licenciamento e Localização, impedindo cemitério particular de operar forno crematório construído em suas dependências, com prévia autorização do próprio Município. 8. A cremação tem a ver com a disposição final do corpo sem vida, o que não se insere nos serviços funerários objetos de concessão, inexistindo interesse público na opção feita pelos familiares ou responsáveis pelo sepultamento ou cremação, após finalizados os procedimentos legais. IV. DISPOSITIVO: 5. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA. Dispositivos Relevantes Citados: Lei Municipal nº 10.595/02; Decreto Municipal nº 966/09; Decreto Municipal nº 1597/05.” (Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0006572- 80.2016.8.16.0004, 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, Rel. Des. Leonel Cunha, 11.2.2025)



    Na minuta, o Município de Curitiba sustenta violação do art. 30, I e V, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o decisum recorrido incorreu em inconstitucionalidade ao conceder alvará à parte ora recorrente para prestar serviço de cremação, “muito embora não tenha participado do certame licitatório de concessão do serviço público funerário, que visa, justamente, proteger a coletividade, fixando, previamente, os preços dos serviços públicos funerários a serem praticados no âmbito do Município de Curitiba”. Pondera que “a cremação é considerada atividade funerária, na forma do artigo 6°, III, i do Decreto Municipal n°699/2009”, e que, em razão disso, “a partir de 2008, atendendo recomendação do Ministério Público Estadual, um rigoroso procedimento licitatório foi instaurado, através da Concorrência Pública n° 18/2008 - SMMA, e às empresas vencedoras do certame licitatório, vinte e seis empresas funerárias, foi outorgada a concessão da prestação de Serviços Funerários, a partir de 21 de junho de 2012”. Afirma que, após o aludido processo licitatório, somente essas empresas podem prestar os serviços funerários no Município de Curitiba.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “É incontroverso que o Município tem competência para legislar sobre os serviços funerários, serviços públicos essenciais, podendo realizá-los por si próprio ou por terceiros, mediante concessão ou permissão.



    No MUNICÍPIO DE CURITIBA, a Lei Municipal vigente sobre o tema é a Lei nº 10.595/2002, que dispõe sobre o serviço funerário e estabelece que:



    ‘Art. 2º - O serviço funerário, previsto no art. 1º desta lei, compreende as seguintes atividades: (Redação dada pela Lei nº 12.756 /2008) I - preparação do corpo sem vida; II- fornecimento de urna no padrão escolhido pelos familiares;(Redação dada pela Lei nº 12756/2008) III - montagem e manutenção de velórios, com os paramentos definidos no regulamento do Serviço Funerário Municipal; (Redação dada pela Lei nº 12756/2008)IV - transporte de corpos sem vida. Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal regulamentará, através da edição de Decreto Municipal, a forma de execução do serviço funerário, definindo e fiscalizando outros serviços considerados como facultativos, que poderão também, ser prestados pelas empresas às quais, na forma do artigo 1º desta lei, foi delegada a execução do serviço funerário’.



    Ou seja, a referida Lei traz o rol taxativo dos serviços funerários a serem prestados exclusivamente pelas concessionárias e, no parágrafo único, remete para o poder regulamentar a previsão de outros serviços funerários que também poderão ser prestados pelas concessionárias. 



    Como se vê, o destino final do corpo sem vida – enterro ou cremação – não é considerado serviço funerário cuja prestação é exclusividade dos concessionários. Aliás, o destino do corpo é de livre escolha dos familiares, nos termos da lei. O Decreto Municipal nº 699/2009, que regulamenta o serviço funerário municipal, estabeleceu que:



    ‘Art. 6º - Serão consideradas partes integrantes dos serviços funerários, as seguintes atividades: I - serviços obrigatórios: a) preparação do corpo sem vida; b) fornecimento de urna no padrão escolhido pelos familiares; c) montagem e manutenção de velórios, com paramentos definidos neste regulamento e de acordo com o modelo de urna escolhido pelos familiares; d) transporte de corpos sem vida dentro dos limites da Capital; e) transporte de corpos sem vida para fora do Município de Curitiba nas hipóteses do artigo 3º, incisos I e II, deste regulamento. II - serviços facultativos tabelados (prestados exclusivamente por concessionárias): a) ornamentação da urna; b) paramentos fora do padrão da urna tabelada; c) obtenção de documentos para funerais; d) serviços para obtenção da 1.ª via de certidão de óbito; e) véu em tule; f) maquiagem necrófila; g) toilete. III - serviços facultativos, adquiridos livremente pelos usuários, compreendendo: a) aluguel de capela; b) aluguel de veículos para acompanhamento do féretro; c) flores e coroas; d) transporte de cadáveres humanos exumados; e) tanatopraxia; f) embalsamamento; g) reconstituição; h) cinerários; i) cremação; j) serviços de copa e cozinha; k) traslados especiais; l) serviço de documentações especiais (busca junto a cartórios, residência etc); m) outros artigos’ (destaquei).



    Como não podia ser diferente, o referido Decreto repetiu aqueles mesmos ‘serviços funerários’ trazidos pela Lei Municipal nº 10.595/2002 como sendo de competência exclusiva dos concessionários, e acrescentou outros ditos ‘facultativos’. 



    No item ‘II- Serviços facultativos tabelados (prestados exclusivamente por concessionárias)’ acrescentou alguns serviços não previstos na Lei, mas inerentes àqueles, tais como os que se referem a ornamentação da urna, documentação referente ao óbito, maquiagem necrófila. Ou seja, todos têm a ver com a parte legal, acomodação do corpo para transporte ou manipulação do cadáver em condições normais; serviços essenciais de interesse público e, por isso, padronizados e atribuídos aos concessionários.



    O Item ‘III - Serviços facultativos, adquiridos livremente pelos usuários’ contempla outros serviços de livre aquisição ou opção pelos familiares que, embora também tenham lugar quando do evento morte, não são relevantes a ponto de justificarem a prestação pelos concessionários apenas.



    E, neles, o Decreto inclui a cremação e o cinerário (lugar onde são depositadas as cinzas da cremação).



    E isso é óbvio, pois os serviços funerários que ensejam a fiscalização e normatização pelo Poder Público Municipal são aqueles mais relevantes, ocorridos desde o evento morte até o traslado do corpo sem vida para o local em que será enterrado ou cremado, mas não é da responsabilidade dos concessionários e nem do Poder Público intervir na destinação final do corpo dada pela família ou responsáveis.



    O Decreto Municipal nº 1.597/05, anterior ao atual, já tratava do assunto de forma quase idêntica”.



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem, interpretando a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, entendeu que o serviço funerário de cremação seria um serviço facultativo, adquirido livremente pelos usuários, não devendo ser necessariamente prestado por concessionárias de serviço público.



    Portanto, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessão de serviço público. Crematório. Requisitos. Licitação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...].” (ARE 1261277 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe 14-07-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente